Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701121-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TOME AGRAVADO: SILVIA RIBEIRO TOME, ANDREA TOME, GABRIELA TOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo réu, Rodrigo Tomé, contra decisão saneadora que, na origem, indeferiu gratuidade de justiça, negou pedido de produção de prova pericial bem como rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa. Em suas razões, o agravante o agravante alega que, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente. Afirma que a prova pericial pretendida é imprescindível a se estabelecer a ilegitimidade das autoras, ora agravadas, no processo original, sobretudo porque, segundo o recorrente, a suposta doação, apontada como antecipação da legítima em discussão, estava dentro da parte disponível da herança do de cujus, seu genitor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com o acolhimento dos pedidos supracitados. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de conhecimento de parte do recurso, sobretudo no que tange à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal como dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que merece acolhida a pretensão do agravante. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Quanto à probabilidade do direito, há elementos que conferem verossimilhança à alegação de hipossuficiência do agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Na forma do art. 99, §6o, do CPC, o direito à gratuidade da justiça é pessoal, de sorte que não se sustentam os argumentos da decisão agravada consubstanciados em situação financeira de cônjuge do agravante. Os contracheques acostados ao processo (ID. 54939053) indicam que o agravante se amolda ao parâmetro estabelecido pela norma supracitada. Presente, portanto, a probabilidade do direito a fundamentar o acolhimento do pedido. De outra parte, no que tange aos pedidos de deferimento de produção de prova pericial e reconhecimento de ilegitimidade ativa, não conheço deles, eis que não se enquadram às hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, a ausência de urgência, atrelada à possibilidade de impugnação da respectiva decisão em eventual apelação, constitui óbice ao cabimento do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA - IRRECORRIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de determinada espécie probatória não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. (Acórdão 1678512, 07368126220228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Desse modo, CONHEÇO, EM PARTE, do agravo de instrumento e, em relação a esta, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. NÃO CONHEÇO dos demais pedidos, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J